Tribunal: TJPA
Processo: 0804547-60.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4974 - Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804547-60.2023.8.14.0040

APELANTE: CBAA- ASFALTOS LTDA

APELADO: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CBAA ASFALTOS LTDA contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por inovação recursal, em razão da alegação de recompra de créditos não ter sido suscitada no juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a análise da tese de recompra dos créditos pela agravante, quando esta não foi objeto de debate na primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal é vedada pelo art. 932, III, do CPC, não sendo possível suscitar em sede recursal matéria não debatida no juízo de origem.

A parte agravante não comprovou que os documentos apresentados na fase recursal eram desconhecidos ou inacessíveis anteriormente, conforme exigido pelo art. 435 do CPC.

A preclusão consumativa impede que a parte traga nova fundamentação ou documentos essenciais após o momento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da eventualidade.

O julgamento de matéria nova em sede recursal configuraria supressão de instância, contrariando a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal não é admitida, sendo vedado suscitar em grau recursal matéria não debatida no juízo de primeiro grau.

A juntada de documentos novos após a fase instrutória somente é permitida quando demonstrado que se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, nos termos do art. 435 do CPC.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias não alegadas no momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 336, 435 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10637140032086001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 06/12/2017; TJ-SP, Apelação Cível 1002917-97.2023.8.26.0024, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 16/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/12/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CBAA ASFALTOS LTDA
contra decisão monocrática (ID
23100000
),
que
não conheceu da apelação
interposta contra a sentença proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada em face da
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA
, e cuja ementa é a seguinte:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por CBAA – Asfaltos Ltda. visando a reforma de sentença que extinguiu ação monitória por ilegitimidade ativa. A recorrente alegou ter recomprado os créditos cobrados, o que justificaria sua legitimidade, contudo, essa matéria não foi discutida no juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suscitar matéria nova em sede recursal, especialmente a alegação de recompra de créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É vedado, nos termos da jurisprudência e do art. 932, III, do CPC, a inovação recursal, uma vez que a matéria de recompra dos créditos não foi objeto de discussão no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
"Não se conhece de apelação que inova em relação à matéria não debatida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância”.

Dispositivo relevante citado
:
CPC/2015, art. 932, III
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC 10637140032086001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 06/12/2017
”.

O agravante alegou que
a recompra dos créditos ocorreu antes do ajuizamento da ação, e que somente na fase recursal obteve acesso aos documentos comprobatórios. Alega, ainda, que a não análise do mérito da apelação configura cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição (ID 23684346).

A parte agravada, CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA, apresentou contraminuta (ID 24265888), pugnando pela manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) a recompra dos créditos nunca foi suscitada no juízo de origem, configurando inovação recursal; (ii) a agravante não juntou cópias dos comprovantes da recompra na fase processual adequada, impossibilitando a verificação da autenticidade da alegação; e (iii) o efeito suspensivo pretendido pela agravante não encontra amparo no art. 995, parágrafo único, do CPC, por não estarem presentes os requisitos do perigo de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de análise da tese da recompra dos créditos pela agravante, mesmo sem ter sido objeto de debate na primeira instância.

A decisão monocrática recorrida não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de inovação recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, haja vista que a agravante somente suscitou a recompra dos créditos na fase recursal, sem que o tema tenha sido objeto de debate no juízo de primeiro grau.

Recorde-se que a requerente foi intimada para apresentar impugnação aos embargos monitórios, entretanto, manteve-se inerte. Portanto, a matéria da recompra dos créditos não fora analisada pelo Juízo de 1º grau, mostrando-se totalmente nova.

Com efeito, dispõe o art. 435 do CPC acerca da possibilidade de juntada de
documentos novos
, a qualquer tempo, permitindo, inclusive, sua apresentação após a petição inicial/contestação,
desde que tenham se tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo, ainda, a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente.

Não é o caso dos autos, pois a agravante não se desincumbiu do ônus de provar o conhecimento tardio da prova.

A Agravante deveria alegar, no momento oportuno (impugnação aos embargos monitórios), toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor (art. 336 do Código de Processo Civil), sob pena de não mais poder se insurgir, posteriormente, sobre a questão não impugnada.

Evidente, pois, a
preclusão consumativa quanto aos documentos juntados em apelação
. Assim, o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a existência de contrato celebrado com a apelada e sua regularidade. Neste sentido, observe-se julgamento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“Apelação. Ação monitória. Cheques nominais a terceiros.
Apresentação do verso dos títulos após os embargos monitórios. Inadmissibilidade. Ao autor incumbe anexar à inicial toda a documentação pertinente à demonstração de seu direito. A jurisprudência do C. STJ e do E. TJ-SP admite a juntada de documentação a qualquer tempo, desde que não se trate de documentos essenciais à propositura da demanda
. Não juntada de documentos essenciais quando da propositura da ação descaracteriza o requisito de "prova escrita sem eficácia de título executivo". Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Manutenção da sucumbência imposta na r. sentença guerreada. Extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002917-97.2023 .8.26.0024 Andradina, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024) (grifos nossos).

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022896-71.2022.8.11 .0000 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA
– JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não

se admite a juntada extemporânea de documentos, quando a parte já tinha conhecimento de que faziam parte de processo conexo e nem justificou a juntada tardia, ocorrendo a preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas
” (TJ-MT - AI: 10228967120228110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023) (grifos nossos).

Agravo de instrumento.
Documento novo. Prova documental que deve ser efetivada em tempo oportuno, sob pena de importar em inovação não admitida pela sistemática processual. Juntada tardia que não encontra agasalho do direito processual positivo
. Permissibilidade de juntada extemporânea quando se tratar de documento novo ou quando houve prova de impossibilidade de juntada anterior. Ocorrência. Inteligência do art. 435 do CPC. Recurso desprovido (TJ-SP - AI: 20249608820208260000 SP 2024960-88.2020.8 .26.0000, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 20/02/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2021) (grifos nossos).

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – JUNTADFA DE DOCUMENTOS APENAS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA MANTIDA.

1 - O art. 435 do CPC dispõe acerca da possibilidade de juntada apenas de documentos novos nos autos, dispondo que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, admitindo-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
;

2 - Não é caso dos autos, em que os contratos já estavam na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes, e poderiam ter sido apresentados durante a fase de instrução processual, não tendo sido demonstrada nos autos a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno;

3 - Evidente, pois, a preclusão consumativa quanto a juntada dos documentos, sendo também improcedente o pedido de compensação de valores que teriam sido pagos em razão do empréstimo, pois a juntada do comprovante de depósito somente se deu em seu recurso, e ainda em valor diverso do impugnado pelo autor na exordial;

4 -

Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

5 - Danos morais (R$2.000,00) devidos e estipulados em valor razoável e proporcional;

6 - Recurso
conhecido

e não provido
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004428-95.2016.8.14.0067 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023) (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA SEGUNDA PEÇA DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez ofertada a peça de contestação, é defeso ao réu refazê-la, praticando o mesmo ato processual duas vezes, por força da preclusão consumativa. Precedentes do egrégio TJGO.
2. Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao réu alegar no momento oportuno (contestação), toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor (art. 300 do Código de Processo Civil), sob pena de não mais poder insurgir-se posteriormente sobre a questão não impugnada, em razão da qual já terá se consumado a preclusão consumativa.
3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 03525726020098090051 GOIANIA, Relator: DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/07/2014, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1585 de 16/07/2014) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 475-J E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. "
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo
" (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 16ª ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 321) (TJ-SC - AC: 00502935720038240023 Capital 0050293-57.2003.8.24.0023, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 24/10/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

No presente caso, restou incontroverso que a agravante
não apresentou em primeiro grau qualquer documento essencial à propositura da ação monitória – as notas referentes à suposta recompra dos créditos
.

A tentativa de introduzir tal questão apenas em sede recursal
configura evidente inovação recursal e supressão de instância
, o que impede o conhecimento do recurso, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
.
2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem
. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal”. (TJ-MG - AI: 10000200232304001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 10/08/2020) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no Agravo Interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025